Tribunal: STJ
Processo: 5000808-53.2023.8.24.0103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224158 - SC (2025/0264130-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ALESSANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR RODRIGUES SEIXAS - SP457767
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
MODIFICAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto, com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão que negou provimento à apelação da ora recorrente.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios
pactuados
ao
verificar
que
excediam
significativamente a taxa média divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
do exame das cláusulas contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado, de modo que a reforma desse
entendimento exige reexame de provas, providência vedada em
recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incidindo, ainda, a Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Não conheço do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50562008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9830cbd5-da87-4c57-afb7-ced6fe5d4a74

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9830cbd5-da87-4c57-afb7-ced6fe5d4a74

RECURSO ESPECIAL No 2224158 - SC (2025/0264130-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ALESSANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR RODRIGUES SEIXAS - SP457767
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
MODIFICAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto, com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão que negou provimento à apelação da ora recorrente.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios
pactuados
ao
verificar
que
excediam
significativamente a taxa média divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
do exame das cláusulas contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado, de modo que a reforma desse
entendimento exige reexame de provas, providência vedada em
recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incidindo, ainda, a Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50323038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:15
Código de Controle do Documento: 0fa138c4-f81e-4781-8827-d709438f0bfa

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão que negou provimento à
apelação da ora recorrente.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 4o, IX, da Lei 4.595/64,
e os artigos 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a
abusividade da taxa de juros remuneratórios exclusivamente com base na
comparação entre a taxa contratada e a “taxa média de mercado” divulgada pelo
Banco Central, sem considerar as peculiaridades do caso concreto. Aduz, outrossim,
a existência de negativa de prestação jurisdicional.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu pela abusividade da
taxa de juros remuneratórios contratada, ao constatar que superava
significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a
modalidade contratada, determinando sua limitação a esse referencial e a restituição
simples dos valores pagos a maior
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Inicialmente, consigne-se que, no presente caso, não se verifica a
pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila
foram todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos
de convicção constantes dos autos.
Embora a parte recorrente alegue omissão quanto à análise das
especificidades do contrato e da legalidade da taxa de juros remuneratórios
pactuada, o Tribunal de origem enfrentou expressamente essas matérias.
Reconheceu que a taxa contratada superava significativamente a média de mercado
e, com base na jurisprudência consolidada do próprio Tribunal, concluiu pela
abusividade dos juros, mantendo a limitação à média do Bacen. Inexistiu, portanto,
qualquer omissão ou vício que justificasse a integração do julgado. A pretensão da
parte representa apenas inconformismo com o desfecho da controvérsia, o que não
caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50323038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:15
Código de Controle do Documento: 0fa138c4-f81e-4781-8827-d709438f0bfa

Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. [...]"
(AgInt no AREsp 1562998/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.12.2019).
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria
imprescindível reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão
recorrida, providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
Documento eletrônico VDA50323038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:15
Código de Controle do Documento: 0fa138c4-f81e-4781-8827-d709438f0bfa

espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
- grifos
12/5/2010
19/5/2010
acrescidos).

Ante o exposto,
em razão dos óbices
não conheço do recurso especial
sumulares acima descritos.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50323038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:15
Código de Controle do Documento: 0fa138c4-f81e-4781-8827-d709438f0bfa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.224.158 / SC
Número Registro: 2025/0264130-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008085320238240103
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ALESSANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR RODRIGUES SEIXAS - SP457767
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50543020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: ae444a7f-89be-4c4c-a366-a8f6266c799a

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: ae444a7f-89be-4c4c-a366-a8f6266c799a